Tribunal: STF
Processo: RE 1495108
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Alpha- P Regitano e Perrone Administração de Bens Próprios Ltda em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que ao fixar interpretação da imunidade tributária prevista no art.156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, conferiu razão ao Município de Piracicaba. 



    Diante da evidente questão constitucional, aliada à repetitividade da demanda, o feito foi afetado na sistemática de repercussão geral, sob o Tema n.1348, a fim de “saber se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I, do §2º, do art.156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis.” 



    É o breve relatório.  



     



    Decido. 



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. 



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, combinado art.21, XVIII e art.131, §3º, do Regimento Interno do STF, se faz necessária a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e/ou a repercussão social da controvérsia. 



    De outro, a representatividade do amicus curiae. Sob essa perspectiva, é preciso ter em conta que a lide versa de interesses gerais das Secretarias de Finanças dos municípios representados pela ABRASF. 



    Dessa forma, seus fins institucionais, representados em seu estatuto possuem relação com o objeto do processo. Posto isso, resta comprovada a representatividade da ABRASF. 



    Quanto à especificidade do tema, o conhecimento da postulante pode ser útil à ação e pode auxiliar a tomada de decisão pelo julgador, pois congrega empresas representativas do setor imobiliário. 



    Considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação, admito a ABRASF como amicus curiae.



    À Secretaria para as providências necessárias.  



     



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.  



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



                            Documento assinado digitalmente